Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, ainda mais, no presente caso, em que o réu, em Juízo, confirmou que agrediu fisicamente a vítima, apresentando a justificativa de que agiu em legítima defesa de terceiro, sem, contudo, comprovar a alegação.
2. Diante do quadro probatório produzido, inclusive pelas declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal em comento, bem como quanto ao dolo do réu, não há falar em absolvição de qualquer espécie.
3. No caso, a fração de aumento em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a circunstância judicial negativa é mais benéfico ao recorrente.
4. Razoável a manutenção da condenação em R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
5. Recurso parcialmente provido.